Tribunal: STF
Processo: RE 1350591
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-20
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    I - Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir em demanda na qual o apelante pretendia ver reconhecido o direito de ser convocado e nomeado, por força de aprovação em concurso, para ocupar o emprego de Cirurgião Dentista junto ao Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba. 



    II - Não há que se falar em falta de interesse de agir porquanto se o candidato alega que houve ilegalidade na convocação dos classificados em concurso público, tem-se como legítima a pretensão de ver reconhecido o seu direito a ser nomeado. 



    III - Apreciação do mérito em razão do princípio da causa madura. 



    IV - Hipótese na qual embora se reconheça que não deveria ter sido convocado o segundo classificado na vaga de pessoa com deficiência, deveria ter sido chamado o candidato classificado em 11º lugar e não o apelante, que obteve a 12ª posição. 



    V - Apelação a que se nega provimento” (fl. 32, e-doc. 195).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 201).



     



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumenta que foi “claramente demonstra[da] a quebra na ordem de classificação do concurso, sendo o promovente nitidamente preterido, garantindo-lhe, pois, o direito à nomeação” (fl. 7, e-doc. 204).



    Sustenta que, “pelo que se verifica da leitura do v. acórdão recorrido, o Tribunal de origem rejeitou a pretensão jurídico-autoral por entender, basicamente, que, mesmo havendo a nomeação indevida da candidata Mariana Farias Mendonça (classificada na 2ª posição da lista P.C.D., mas na 60ª posição da lista de Ampla Concorrência), apenas a candidata classificada na 11ª posição no concurso teria direito à nomeação” (fl. 15, e-doc. 204).



    Anota que “não enfrentou [o acórdão recorrido] o argumento levantado pelo autor no sentido de que, dispondo o Edital convocatório a disposição de reserva de apenas 5% (cinco por cento) dos cargos para os portadores de deficiência, como permitido pelo art. 37, § 1º, do Decreto 3.298/99, a convocação e nomeação da candidata Mariana Farias Mendonça configura preterição não apenas da 11ª colocada, mas de todos aqueles candidatos que deveriam ter sido convocados antes da candidata Mariana” (fl. 15, e-doc. 204).



    Assevera que, “in casu, a candidata aprovada na 2ª posição na lista PCD foi nomeada na 10ª (décima) vaga surgida, em nítida preterição dos candidatos aprovados entre a 9ª e 20ª posição – dentre os quais o demandante, classificado na 12ª posição” (fl. 27, e-doc. 204).



    Requer “o acolhimento do presente Recurso Extraordinário para, reformando o v. acórdão recorrido, deferindo a pretensão jurídico-autoral, reconhecer a ilegalidade e desrespeito ao edital e à ordem de classificação, ao preencher a 10ª vaga mediante convocação de candidata que somente poderia ser convocada para preencher a 21ª vaga (Mariana Farias Mendonça), reconhecendo e garantindo, por via de consequência, ao autor o direito de ser imediatamente nomeado e empossado no cargo de ‘CIRURGIÃO DENTISTA’, junto ao Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba – HULW/UFPB” (fls. 29-30, e-doc. 204).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO APELANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para eventual juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do RE 837311 (Tema 784), com repercussão geral conhecida, em que o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica: ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.’ 



    2. A análise dos autos revela que a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, considerando que ‘em acolhida a tese da preterição, nenhum proveito auferiria o autor, eis que a vaga eventualmente surgida seria ocupada pela candidata Poliana de Oliveira França, classificada em posição anterior (11ª) à do requerente, que logrou a 12ª colocação no certame, o que conduz ao acolhimento da preliminar de falta de interesse processual e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito’. 



    3. O acórdão proferido por esta colenda Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por sua vez, com aplicação do princípio da causa madura, negou provimento à apelação da parte autora sob o fundamento que ‘a parte autora não tem classificação suficiente para ser convocada’. 



    4. Os embargos de declaração opostos foram improvidos. 



    5. O julgamento realizado não está em dissonância com a tese fixada pelo STF para o Tema 784, haja vista que o acordão proferido por esta Primeira Turma reconheceu a ausência de preterição na nomeação em relação à parte autora. 



    6. Juízo de retratação não exercido” (fls. 8-9, e-doc. 212).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia posta neste processo com base no cotejo dos elementos de prova juntados aos autos e na análise da legislação aplicável à espécie. 



    Para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem, que reconheceu a “ausência de preterição na nomeação em relação à parte autora”, seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXXV, LIV e LV. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS DE EDITAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas editalícias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 5. O Tribunal de origem observou o entendimento fixado no julgamento do RE 837.311-RG/PI (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 784 da repercussão geral). 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.367.498-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO NOVO. CANDIDATO DEFICIENTE. NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.434.964-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL FEDERAL. EDITAL. CURSO DE FORMAÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. LOTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. (...) 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA FEDERAL. LOTAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. TURMAS SUBSEQUENTES. PREFERÊNCIA DE CANDIDATO, DE TURMA ANTERIOR, MELHOR CLASSIFICADO NO CERTAME. DESCABIMENTO. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 787.165-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2012). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.330.776-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 790.007-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.11.2010). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 726.409-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2013). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora